Tribunal: TJDFT
Processo: 0744754-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744754-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL NO DF REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, faculto ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal (Id. 53062471) e pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (Id. 54419350). Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos novamente conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora